Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-14.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006389-14.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DELFINO - CPF: 655.581.461-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE DELFINO - CPF: 655.581.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO - ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) –

INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 do STJ).

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Estado, ou

do Município, ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, no Cumprimento Provisório de Tutela de Urgência, proposto por José Delfino, assistido pela Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito em razão de falecimento do Exequente (id. 165451636).

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
busca a reforma do ato sentencial, sob o argumento de que houve
erro in judicando,
porque o magistrado deixou de condenar o ente público, Recorrido, no pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 165441637).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 165451639).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (
id.
167281666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença que extinguiu o Cumprimento Provisório de Tutela de Urgência, em razão do falecimento do Exequente (id. 165451636).

Consta que o Cumprimento Provisório de tutela de urgência, concedida em Ação de Obrigação de Fazer, objetivava que o Estado de Mato Grosso fornecesse ao Exequente a implantação de marcapasso definitivo em unidade hospitalar, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de bloqueio de ativos financeiros,
in verbis
(id. 165451627):

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o requerido, Estado de Mato Grosso forneça no prazo de 12 (doze) horas, a implantação de marcapasso definitivo com transporte por via terrestre à unidade hospitalar capaz de oferecer o tratamento, bem como ofertar o tratamento indicado pelo médico à parte requerente, custeando se for necessário, o atendimento na iniciativa privada, se não houver disponibilidade do procedimento na rede pública. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do CPC, o descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “online” do valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada, sem prejuízo do disposto no §3º do mencionado dispositivo. (...)”

O Magistrado singular extinguiu o feito em virtude da prova de falecimento da parte Exequente, cujos fundamento e dispositivo restaram assim grafados (id. 165451636):

“(...)
Fundamento e Decido.

Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, já que os fatos que geravam o presente feito não mais persistem, ante o falecimento da parte autora.

Ademais, é evidente que a presente demanda é considerada intransmissível, uma vez que o direito vindicado somente poderia ser exercido pela parte Autora.

Por esta razão, merece ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, revogo a liminar e, nos termos do que dispõe o artigo 485, IX do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, visto que isento, nos termos do item 2.14.5 da CNGC/MT.

De igual modo, deixo de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, por comungar do entendimento de que é vedado à Defensoria Pública Estadual receber honorários que decorrem de condenação contra a Fazenda Pública Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
(...)”

Contra essa decisão, insurge-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tão somente no que diz respeito à parte que deixou de condenar o Executado no pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Não assiste razão à Apelante. Explico.

A Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, assim orienta:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Pacificou-se entendimento que nem mesmo o ente municipal tem obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, notadamente porque foi conferido à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, ressalvadas as peculiaridades de cada Instituição.

“(...) Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). (...)”

Sendo assim, seja em relação ao ente estadual, por força da Súmula 421, do STJ
[1]
, seja ao ente municipal, ante a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, não mais é cabível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – VERBETE N. 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO.

Segundo o verbete n. 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 1006179-41.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022).

Sendo assim, não prospera a pretensão recursal de impor ao Executado, Recorrido, o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023